Tribunal: TJDFT
Processo: 0728752-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728752-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713678-19.2021.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 240707816, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente/agravante de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNseg, sob o fundamento de que já foram realizadas, junto aos sistemas informatizados do Tribunal, pesquisas que englobam informações sobre eventuais aplicações e investimentos da parte executada. Em suas razões recursais (ID. 74014339), o agravante sustenta que, somente com a cooperação do Judiciário, é permitido o acesso a informações protegidas e/ou sigilosas relativas à executada, a fim de que o objetivo do processo seja alcançado. Afirma que o Sistema de Gestão de Demanda do CNJ publicou documento que descreve quais as instituições financeiras e ativos são alcançadas pelo sistema SISBAJUD, de sorte que a previdência privada e títulos de capitalização não se encontram no rol de pesquisas e penhoras. Ressalta que as diligências pleiteadas não são inúteis ou protelatórias, uma vez que os órgãos SUSEP e CNseg possuem sistemas autônomos, com informações que não constam das pesquisas aos demais sistemas. Aduz que a finalidade das medidas é alcançar eventuais valores da agravada provenientes de previdência privada, os quais não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Ao final, postula a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, o status do pagamento consta como “CRIADO”: Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem ou neste grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, constata-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 às 10:16:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora